Tribunal: TJSP
Processo: 1032787-43.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por dano moral. Quitação de fatura de cartão de crédito. Boleto falso. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Golpe do boleto. Autora que recebeu boleto em sua residência via Correios. Boleto emitido com dados do devedor. Fraudadores que detinham todos os dados da fatura original. Dever de segurança do sigilo

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por dano moral. Quitação de fatura de cartão de crédito. Boleto falso. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Golpe do boleto. Autora que recebeu boleto em sua residência via Correios. Boleto emitido com dados do devedor. Fraudadores que detinham todos os dados da fatura original. Dever de segurança do sigilo dos dados bancários da correntista. Elementos que permitem afastar a culpa exclusiva da vítima. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Precedentes do TJSP. Negativação indevida do nome do autor decorrente da fraude. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do STJ. 'Quantum' fixado em R$ 7.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída. Recursos parcialmente provido.